Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: OLGA DA CONCEICAO SOBREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de habilitação dos herdeiros MARCELO SOBREIRA, MARCONI SOBREIRA e MARIANNE SOBREIRA (ID 32385220) e retificação do precatório de ID 22340332 para que conste a cota de cada sucessor, diante do falecimento da parte originária OLGA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA, em 29-maio-2020, conforme certidão de óbito (ID 32385228, p.1). Consigne-se que, em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do atual Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). Os requerentes apresentaram escritura pública de inventário e partilha (ID 32385228, pp. 2-4), indicando a cota-parte de cada um dos sucessores (33,33%). Nessa hipótese, não pairam dúvidas sobre a titularidade do crédito que ora se vindica, o que possibilita a percepção em separado da cota parte cabível a cada herdeiro. 2. Diante do documento de ID 32385228, pp. 2-4, defiro a habilitação dos herdeiros, a fim de que se retifique o precatório expedido no ID 22340332, para que conste a cota de cada sucessor, nos termos requeridos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator